Tribunal: TJPA
Processo: 0006992-58.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006992-58.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIETE CUNHA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno. Decisão monocrática. Promoção post mortem de policial militar. Morte em serviço. CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial, reconhecendo o direito à promoção post mortem de policial militar, com fundamento no art. 77 da Lei Estadual n.º 5.251/1985, mas indeferindo pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da promoção post mortem, considerando a exigência de comprovação de que o óbito ocorreu em ato ou em razão do serviço, conforme disposto na Lei Estadual n.º 5.251/1985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do militar ocorreu em serviço, quando atendia ocorrência policial, conforme comprovado pela certidão de óbito e inquérito policial anexados aos autos.
4. A legislação estadual prevê a promoção post mortem para casos em que o óbito resulta diretamente de atos relacionados ao serviço policial, preenchendo os requisitos legais para aplicação do benefício.

5. Inexistência de elementos probatórios trazidos pelo agravante que possam elidir o direito reconhecido na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “É garantido o direito à promoção post mortem de policial militar falecido em serviço, nos termos do art. 77 da Lei Estadual n.º 5.251/1985, desde que comprovados os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 5.251/1985, art. 77.
Jurisprudência relevante citada: Não aplicável.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer do AGRAVO INTERNO, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 09.12.2024 até 16.12.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por LUCIETE CUNHA DE SOUSA, objetivando a promoção post mortem do militar Eliseu Rosa de Sousa, falecido em serviço, e a reparação por danos morais.

A demanda principal objetiva a promoção post mortem do militar ELISEU ROSA DE SOUSA, falecido em serviço, bem como a reparação por danos morais decorrentes da suposta negligência administrativa em proceder à referida promoção.

Na decisão agravada foi mantida a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, reconhecendo o direito de promoção pós morte do
de cujus,
com base no art. 77 da Lei Estadual n.º 5.251/1985, mas também julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

No arrazoado do agravo interno, o ESTADO DO PARÁ apresenta fundamentos fáticos e jurídicos em defesa de sua pretensão recursal.

Defende a improcedência do pedido de promoção post-mortem que foi concedido com base no art. 64 da Lei 5.251/85, e art. 6.º e 11 da Lei n.º 8.388/16, face a exigência de se comprovar que o falecimento se deu NO CUMPRIMENTO da atividade policial ou EM RAZÃO DELA.

Afirma que a Agravante alegou que seu cônjuge faleceu durante o serviço e em razão dele, ENTRETANTO, apenas por meio dos documentos acostados nos autos não há como concluir que o mesmo tenha vindo a óbito DURANTE o expediente do serviço, uma vez que não demonstraram detalhadamente os acontecimentos ocorridos na data do fato.

Defende que o falecimento não ocorreu por fato ligado ao exercício da atividade policial militar e que não é permitido dirigir ao poder judiciário pretensão desse tipo sem que exista prova inequívoca de erro administrativo.

Do contrário, haverá violação aos princípios da legalidade, reserva legal, democracia e isonomia, além do princípio da Independência dos Poderes, todos albergados na CF.

Defende que a decisão deve ser reformada e demanda deve ser julgada IMPROCEDENTE, uma vez que não se apresentou arcabouço probatório contundente e de forma incontroversa, sendo, pois, indevida a promoção requerida.

Alega ainda que para seja concedida a Pensão Especial, deve ser analisado o nexo de causalidade e as circunstâncias em que se deram o óbito, não bastante simplesmente que o falecido seja servidor público, e que restaria prejudicada a concessão do benefício pretendido pela parte agravada, não devendo ser aplicado o dispositivo da lei 5.251/85 atinente a referenciada pensão, face não enquadramento nas hipóteses do Decreto Estadual nº 10.745/78 relativas ao “Acidente de Serviço”.

Diante dos fatos apresentados, afirma que não há direito à promoção post mortem do ex-militar no caso em comento, principalmente quando a lei exige comprovação documental e testemunhal sobre o evento, e ainda nexo causal entre o dano e o exercício regular da função.

Diz ainda que a improcedência ou desídia são fatores que afastam a concessão da referida promoção, devendo a avaliação da responsabilidade do policial militar no acidente ocorrido ser demonstradas mediante o devido procedimento investigativo, face a necessidade de se observar as formalidades legais para a comprovação desses elementos é imprescindível, conforme preconizado pelo Decreto Estadual nº 10.745/78.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-18654047 - Pág. 01/04.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No entendo, entendo que não assiste razão ao agravante, pois os fundamentos utilizados encontram óbice nas provas existentes nos autos. Vejamos:

A controvérsia diz respeito ao direito da viúva de policial militar falecido quando se encontrava de serviço atendendo a ocorrência policial, foi vítima de homicídio, ou seja: resta evidente que o óbito ocorreu na prestação do serviço policial militar, na forma exigida no art. 77 da Lei Estadual n.º 5.251/1985,
in verbis:

“
Art. 77 - Os Policiais-Militares mortos em campanha ou ato de serviço, ou em consequência de ferimento ou moléstia decorrentes, ou ainda, em consequência de acidente em serviço, deixarão a seus herdeiros pensão correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica.”

Inobstante o apelante defender que a pretensão encontra óbice na previsão do art. 1.º, letras “a” até “f”, §2.º, do Decreto Estadual n.º 10.745/78, que veda o pagamento de pensão especial por morte em acidente do trabalho ou por não se caracterizar seus elementos, na espécie restaram comprovados os fatos narrados na inicial, e a referida impugnação é genérica e divorciada dos elementos existentes no autos.

Tem o intuito apenas de inverter o ônus da prova, pois não diz de forma especifica qual a situação do enquadramento legal não ficou caracterizada em seu arrazoado.

Neste sentido, as provas existentes nos autos não deixam dúvida sobre a ocorrência dos fato alegados na inicial (morte do militar em serviço) ao ser chamado para atender ocorrência, quando se encontrava lotado em Distrito de Novo Horizonte, Cidade de Ipixuna do Pará, a vítima foi emboscada conjuntamente com outro policial militar, sendo atingido na cabeça e veio a falecer.

TAIS FATOS FORAM CONFIRMADOS PELAS PROVAS, conforme se verifica da Certidão de Óbito do ID-
5698880 - Pág. 11; Portaria de abertura de Inquérito Policial de apuração dos fatos, que descreve justamente o ocorrido, conforme consta do ID- 5698880 - Pág. 13, e a própria conclusão do referido inquérito de ocorrência de morte em serviço, conforme consta do ID- 5698880 - Pág. 14 , nos seguintes termos:

“Concluir que o falecimento do Ex -CB PM RG 28724 ELISEU ROSA DE SOUSA ocorreu em ato de serviço, preenchendo os requisitos legais para a promoção "Post-Mortem", nos termos do art. 64° da Lei n° 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado do Pará) c/c o art.4°, item 4, da Lei n° 5.250/1985 ( Lei de Promoção de Praças) bem como oart. 9° do Decreto Estadual n° 4.242/1986 (Regulamento da Lei de Promoção de Praças da PMPA).”

Assim, as provas existentes nos autos indicam que o policial militar veio a óbito por força dos disparos de arma de fogo vieram atingir sua cabeça quando se encontrava no exercício da função e não resta dúvida que as provas são suficientes para a aplicação do art. 77 da Lei Estadual n.º 5.251/1985, e caberia ao apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido direito, o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas

nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada que manteve a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/12/2024